Tribunal: TJMT
Processo: 1028172-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028172-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), DIRCEU BENVENUTTI - CPF: 712.976.269-15 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO GIROLDO - CPF: 242.437.019-20 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1028172-49.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DIRCEU BENVENUTTI

AGRAVADO: LUIZ ANTONIO GIROLDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por DIRCEU BENVENUTTI contra decisão monocrática proferida que desproveu o recurso de agravo de instrumento.

O agravante alega que “Conforme expresso na manifestação de id. 60446211, os bens sobre os quais recaíram a constrição certificada pelo movimento de id. 58746426, não pertencem ao executado”; “neste sentido é imperativo destacar que, justamente por figurar como devedor em Ação de Execução, é que cabe ao Recorrer comunicar, o incomum equívoco na r. penhora, até porque seria somente ele o beneficiado pela constrição”; “Diferentemente do fundamento da decisão ora combatida não há prova nestes autos de que referidos itens pertencem ao executado, ao contrário, o devedor a muito tem manifestado que OS BENS CONSTRITOS NÃO PERTECEM AO EXECUTADO”; insiste “Equivocadamente, e mal orientado pelo Exequente, adentraram (oficial de justiça/recorrido) em propriedade de terceiros, de modo que, onde estiveram presentes não é de propriedade do Sr. Dirceu, tão pouco os bens ali encontrados. Assim, novamente destaca-se, que considerando que os referidos bens pertencem a pessoa estranha ao processo, é inviável a manutenção do decisium”; por fim, requer o exercício do juízo de retratação, ou seja, submetido a julgamento pelo órgão colegiado.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por DIRCEU BENVENUTTI contra decisão monocrática proferida que desproveu o recurso de agravo de instrumento.

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

Ademais, ficou consignado na decisão
“
Pretende o agravante seja reconhecida irregularidade no auto de penhora realizado por Oficial de Justiça, sob o argumento de que os bens são de terceiro, e incumbe ao credor indicar bens passíveis de penhora do devedor. A decisão agravada consta: “Indefiro o pedido formulado pelo executado ID 60446211, pois as informações certificadas pelo oficial de justiça - serventuário do judiciário - são dotadas de fé pública, incumbindo a parte que pretende desconstituí-las a apresentação de provas concretas e robustas acerca do alegado, o que não ocorreu. Esse o entendimento do STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E AUTENTICIDADE. NECESSIDADE DE PROVA EM CONTRÁRIO PARA O SEU AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL QUE DEMANDA O REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando o Tribunal adota fundamentação suficiente, embora diversa da pretendida pela ora agravante, para a solução integral da controvérsia. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a "certidão emitida por serventuário do

Judiciário goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção juris tantum de veracidade" (STJ, AgRg no AREsp 389.398/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe de 10/10/2014). 3. É inadmissível o recurso especial se a análise da pretensão da recorrente demanda o reexame de provas. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no REsp n. 1.687.352/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018.) Assim, considerando que o alegado pelo executado não revela-se suficiente a demonstrar erros ou enganos na avaliação, não sendo preenchidos nenhum dos requisitos do artigo 873 do CPC, HOMOLOGO a avaliação de ID 58746426, prosseguindo-se de

acordo com o que determina o art. 875 do Código de Processo Civil. Intime-se o credor para informar se pretende a adjudicação dos bens, no prazo de 5 (cinco) dias, caso negativo, informar a forma de expropriação pretendida”.O agravante não comprova o alegado, e, ainda que os bens fossem de terceiro, há medidas judiciais para que suposto terceiro se defenda, diante da vedação de pleitear direito alheio em nome próprio. Cabe a quem alega provar. Não há violação ao ônus da prova. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE. PLEITO ACOLHIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIDA, NO CASO EM TELA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NOS TERMOS DO QUE DISPÕE A LEI 8.009/90, O RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA PRESSUPÕE A INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO É O ÚNICO PERTENCENTE AO DEVEDOR UTILIZADO PELA ENTIDADE FAMILIAR COM FINS DE MORADIA PERMANENTE. ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, QUE INCUMBE A QUEM ALEGA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO NÃO ATENDIDO. UNÂNIME. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.(Agravo de Instrumento, No 53187013520238217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 21-11-2023). Desse modo, os argumentos apresentados não se prestam a desconstituir a penhora realizada, já que dotada de fé pública. Ante o exposto, desprovejo o recurso”.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024